Tribunal: TJES
Processo: 5001145-07.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001145-07.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ANTONIO ALDO CALIMAN
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001145-07.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO ALDO CALIMAN

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA -

MULTA POR
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO JÚRI NA QUALIDADE DE JURADO – DESCABIMENTO – JUSTIFICATIVA DEVIDAMENTE APRESENTADA – IMPETRANTE QUE OSTENTA A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 439, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1.
Restando patente nos autos que a ausência do jurado ao julgamento no plenário do júri não ocorreu por sua vontade, mas sim, por razões devidamente justificadas nos autos, descabida se mostra a imposição da multa contida no artigo 436, § 2, do Código de Processo Penal, mormente quando o postulante ostenta a presunção contida no artigo 439, do mesmo diploma legal.
2
. Segurança
concedida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001145-07.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO ALDO CALIMAN

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Mandado de Segurança, com pedido expresso de liminar, impetrado por
ANTONIO ALDO CALIMAN
, em face de suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
.

Consta dos autos, em apertada síntese, que o impetrante foi condenado ao pagamento de uma multa correspondente ao valor de 05 (cinco) salários-mínimos por não ter comparecido na função de jurado à sessão do Tribunal do Júri local, ocorrido em 24/10/2022.

Alega o impetrante que apresentou justificativa ao juízo, informando que na data em questão estava recebendo uma inspeção do IDAF, motivo pelo qual não compareceu à sessão designada, requerendo a dispensa da multa.

A
o final, requer a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da multa imposta, ou, alternativamente, a sua redução.

L
iminar indeferida
(ID 4339900)

Informações
(ID 4373290).

É esta a síntese do quadro fático dos autos e do pedido mandamental, que passo a analisar:

Ao prestar informações, a autoridade acoimada coatora esclareceu, in verbis:

“
(...
)
de antemão, posso afirmar que a multa aplicada ao jurado faltoso, sem justificativa hígida, se deu na forma do art. 436, §2º do CPP, aplicada segundo a capacidade econômica do jurado e de maneira a dissuadir posturas semelhantes de outros jurados da Comarca”.

No caso em epígrafe, a defesa sustenta que o impetrante possui uma pequena granja e que há mais de 20 (vinte) anos, atua como jurado na Comarca local, sendo que durante esse tempo, jamais faltou ou pediu dispensa dos trabalhos forenses.

Alega ainda, que o oficial de justiça ao intimar o impetrante para comparecimento no Júri que ocorreria nos dias 03 e 24/10/2022, o fez através de mensagem de WhatsApp, enviando uma imagem colada e uma mensagem escrita pelo próprio, solicitando a confirmação de recebimento, ocasião pela qual foi confirmado o recebimento.

Esclarece, contudo, que
a informação de que o júri aconteceria nos dias 03 e 24/10/2022, somente estava no texto da mensagem escrita pelo oficial, não havendo qualquer menção na imagem
enviada, com o Mandado de Intimação, que apenas convocava
o impetrante
para o comparecimento no dia 03/10/2022.

Informa a defesa ainda, que o postulante é homem do campo, sem muito conhecimento tecnológico, e assim, ante sua inaptidão,
apenas agendou o dia 03/10/2022, não se atentando para a data de 24/10/2022, quando ocorreu a sessão do Júri.

Assim, tendo sido cancelado o dia 03/10/2022, deixou o Impetrante de comparecer à sessão ocorrida no dia 24/10/2022, sendo que na mesma data recebeu uma inspeção do IDAF em seu trabalho.

A inspeção do IDAF no dia 24/10/2022 restou devidamente comprovada nos autos. (ID 4229782).

Pois bem.

O artigo 436, § 2º, do Código de Processo Penal, estabelece que
“a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado”.

N
o caso focado, a multa imposta ao impetrante se apresenta desarrazoada. Vejamos.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que o postulante, como dito, atua como jurado há mais de 20 anos na comarca local, nunca tendo se furtado ao chamado da justiça,
possuindo presunção de idoneidade moral, nos termos do artigo 439, do Código de Processo Penal.

As alegações do requerente são extremamente plausíveis, tanto na alegação de que a mensagem enviada pelo oficial de justiça o induziu a erro
no tocante às datas do júri
, como pelo fato do mesmo ter recebido uma fiscalização do IDAF no dia 24/10/2022.

Ademais, consta nos autos a apresentação de justificativa por parte do postulante, informando a situação que ocasionou sua ausência dos trabalhos do Júri. (ID 4229782).

A este respeito, leciona o Professor Guilherme de Souza Nucci que
“o cidadão alistado, que se recusar a servir como jurado sem oferecer motivo legítimo, sofrerá a aplicação de uma multa de um a dez salários mínimos, a critério do juiz, atendendo à condição econômica do jurado.
(...) A ausência injustificada também gera a aplicação da multa (art. 442, CPP)”.
(in Código de Processo Penal Comentado, p. 948, 14ª ed., Editora Gen/Forense).

D
iante de abalizada doutrina, infere-se que não se pode impor ao cidadão que presta serviço voluntário à justiça, a aplicação de multa quando devidamente justificada sua ausência, como ocorreu no caso em comento.

Assim,
pelas razões acima elencadas, reputo

desarrazoad
a

a manutenção da multa de 5 (cinco) salários mínimos imposta ao impetrante, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA
, para
afastar a aplicação da
multa aplicada
pelo juízo de primeiro grau
ao impetrante nos autos do processo tombado sob o nº 0000144-90.2021.8.08.0049
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.